Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-60.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de condenação à repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de condenação à repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência da ré.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de quantias. Descabimento.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002647-60.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante BANCO
PAN S.A., é apelada SEVERINA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado, que
declara, e o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
MARCOS
GOZZO
E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.862
Apelação no 1002647-60.2020.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Severina Ferreira da Silva (Justiça Gratuita)
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de contrato e de
condenação à repetição de indébito. Parcial procedência.
Insurgência da ré.
“Seguro de proteção financeira”. Admissibilidade, desde que o
consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência
de indícios de prova nesse sentido.
Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no
cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de
quantias. Descabimento.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação à repetição
de indébito, reportada a cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção
financeira.
Clama a ré em seu recurso pela reforma do julgado e o faz sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento de que a cobrança do seguro é legal e não há prova de que o
autor foi compelido a contratá-lo. Assim, pugna pela improcedência da
ação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas cogentes do
Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação pacificada no
enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, porém tal não importa por si só o reconhecimento
sistemático de que todas as cláusulas que não lhe são convenientes devam
ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser
presumidas como onerosas ou violadoras de normas cogentes.

O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor do
expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as
condições impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem
vistas como capazes de contrariar a boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com relação ao pagamento de “seguro”, entendo que legitima-se por
servir de garantia ao risco de eventual não pagamento da obrigação
assumida no contrato por fatores acima da vontade da parte financiada, tais
como desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou doença, etc.,
inexistindo qualquer indicativo de que a parte mutuária tivesse sido
compelida à sua contratação.

Cabe relembrar que, em consonância ao Tema 972, foi concluído
apenas que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Não quer isso
dizer que não é legítima a exigência da cobertura de risco de eventual não
pagamento da obrigação assumida no contrato, por fatores acima da
vontade da parte financiada, como é a morte e o afastamento do trabalho
por acidente ou doença etc.

Cuida-se de medida importante à solidez do negócio firmado,
porque os financiamentos dependem da captação de recursos no mercado,
de modo que é fundamental que o adquirente dos títulos de créditos
emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da captadora,
sem contar que, por outro lado, preserva os próprios interesses do
financiado.

Assim, sem comprovação de que se trata da chamada “venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casada”, a contratação é prestigiada como legítima.
Por essas razões, a r. sentença merece ser reformada para julgar
improcedente a ação e condenar o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00, observada a
gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49052
Apelação Cível no 1002647-60.2020.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Banco Pan S.a.
Apelado: Severina Ferreira da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto
o
relatório.
Divirjo,
entretanto, do i. Relator Designado para dar
provimento em parte ao recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença considerou abusiva a
cobrança do seguro e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido à consumidora optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Pan Seguros S.A.” (fls. 88/89), razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 76), a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC,
conforme reconhecido na r. sentença.
Por outro lado, merece acolhimento o
recurso no tocante à fixação da sucumbência.
Tendo
em
vista
que
houve
o
acolhimento em parte mínima dos pedidos da autora,
deverá ela arcar integralmente com as custas e
despesas processuais, inclusive com os honorários
advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00
(quinhentos reais), nos termos do art. 86, par.
único, do CPC, observada a gratuidade concedida.

Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1002647-60.2020.8.26.0127
Comarca: 4a Vara Cível Carapicuíba
Apelante: Banco Pan S/A
Apelada: Severina Ferreira da Silva
Voto no 20.459
Declaração de voto convergente ao do
Relator Designado
Anotado o respeito ao entendimento firmado
pelo Relator Sorteado em seu voto, na questão da tarifa do seguro,
acompanho o entendimento firmado na divergência firmada pelo
Relator Designado, para acolher o recurso de apelação, reformar a
r. sentença nesta parte e manter a legalidade da cobrança do
seguro.
Vejamos. Sobre o seguro de proteção
financeira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou as seguintes teses
em julgamento datado de 12.12.2018:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a mora (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato de
financiamento traz identificada a contratação do seguro, no valor
de R$ 1.200,00 (fls. 76/78), como produto pertencente à Pan
Seguros S.A., integrante do conglomerado da instituição financeira
mutuante, o que, em princípio, não deixa de configurar venda
casada, cuja tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça pode levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram um anexo contratual
específico a respeito (Proposta de Adesão Proteção Financeira - fls.
88/90), onde, de parte a parte, há detalhamento de garantias tanto à
mutuante como à prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas (por
morte, invalidez permanente, perda de renda por desemprego e
incapacidade temporária) vieram para dar segurança jurídica ao
negócio em questão, onde, em curso o pagamento das prestações
quando da distribuição da ação, torna prudente e vedado
desamarrar essa obrigação tarifária, que, inclusive, vejo como de
interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, diante do sentido último útil que
circunda a contratação do seguro, sem que a autora tenha alegado
e ou demonstrado que essa tarifa lhe ficou onerosa no comparativo
de tarifas praticadas no mercado financeiro concorrente, não há
porque se reconhecer ter sido exigência abusiva no contexto em
que foi inserida, o da obtenção de financiamento da espécie.
Acompanho
a
divergência
do
Relator
Designado.
É o meu voto.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1348FD9A
6
8
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1353800B
9
11
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
13B735F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002647-60.2020.8.26.0127 e o código de confirmação da tabela acima.